Tribunal: CARF
Processo: 11080.724997/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.724997/2011-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
IRANI GOMES DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, não alcançando, portanto, rendimentos outros além
dos expressos em seu texto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$7.959,67 para
saldo de imposto a restituir de R$3.452,60. Como já fora restituído R$4.884,53, está sendo
exigido na NL imposto de R$1.431,93.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724997/2011-21
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724997/2011-21

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (Banco
do Brasil, R$78.066,20).
Cientificado da NL, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (fls.42/53), a qual foi indeferida, nos seguintes termos (fl.9):

Impugnação
Cientificado dessa decisão em 20/6/2011, o contribuinte apresentou sua
impugnação em 28/6/2011, na qual alegou que os rendimentos tidos por omitidos seriam isentos
por ser ele portador de moléstia grave, indicando a juntada de documentação comprobatória (fls.
2/21).
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 56/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DATA DO INÍCIO.
Quando não identificada, no laudo pericial, a data em que a doença foi contraída, a
isenção aplica-se aos rendimentos de aposentadoria recebidos a partir da data da
emissão do laudo.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/3/2015 (fl. 64), o contribuinte, em
29/4/2015 (fl. 66), apresentou recurso voluntário, às fls. 66/83, alegando, em apertado resumo,
que:
- a documentação juntada aos autos faria prova quanto ao seu direito à isenção,
tendo em vista ser portador de moléstia grave.
- não poderia ser penalizado pelo fato de o médico perito não ter mencionado a
data de início da doença no laudo emitido.
- o laudo consignaria que a doença foi constatada em 9/2/2005.
- as Leis nos 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, e 9.250, de 1995, em
seu artigo 30, e o Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99, em seu artigo 39, inciso XXXIII, e §§4o,
5o e 6o, disporiam sobre seu direito.
- teria feito prova quanto a sua aposentadoria em 24/2/2011, bem como da data de
constatação da doença em 9/2/2005.
- faria jus à isenção a partir da data de comprovação do laudo.
- teria passado a receber proventos de auxílio-doença e/ou licença-saúde desde
9/2/2005, data de ateste de sua moléstia.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724997/2011-21

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em seu recurso, o recorrente aponta preliminares, que, na verdade, recaem sobre o
mérito da exigência e assim serão analisadas.
Acerca dos rendimentos tidos por omitidos na autuação, o contribuinte alegou que
seriam isentos por ser ele portador de moléstia grave.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
As súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e que foram
reproduzidos na decisão recorrida e também pelo contribuinte em seu recurso (art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e
artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995).
No caso, o próprio contribuinte aponta que sua aposentadoria se deu somente em
2011 e, portanto, os rendimentos pagos a ele pelo Banco do Brasil no ano-calendário 2006, que
aqui se aprecia, não são decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão, como exigido na
legislação de regência.
Tanto o resultado da SRL quanto à decisão recorrida apontaram que a isenção só
poderia ser reconhecida a partir de sua aposentadoria, em 24/2/2011, não podendo ser estendida
aos rendimentos recebidos no ano de 2006.
Sobre o outro requisito, comprovação da moléstia, em que pese as alegações do
recorrente, entendo que também não merece reparos a decisão recorrida.
O laudo juntado à fl.48 foi emitido em 25/2/2011 e o campo de início da doença
não foi preenchido. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, então vigente e
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724997/2011-21

que consolidou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, dispunha em seu art. 5o, § 2o
que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
Ora, não cabe ao julgador administrativo concluir sobre a data de início da doença
a partir do histórico do paciente constante do laudo. A data de início da doença deve vir
especificada no documento, como disposto na legislação de regência. Do contrário, considerar-
se-á como data de início a data de emissão do laudo.
Lembro que, no caso das isenções, o ônus da prova é do contribuinte , que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele juntar provas hábeis a
comprovar que faz jus ao benefício pleiteado.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Registro que, a teor do art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional – CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção. Isto quer dizer que as isenções são aquelas exata e
restritivamente inseridas na letra da lei, não se acatando técnicas interpretativas extensivas a
situações não literalmente previstas.
Logo, a isenção pleiteada não pode ser reconhecida aos rendimentos auferidos
pelo contribuinte no ano-calendário 2006.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital